Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724453-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra decisão de ID 73064850, a qual não conheceu do agravo de instrumento interposto no bojo da ação de despejo, ajuizada em face de LASER FAST DEPILACAO LTDA A parte recorrente foi intimada para se manifestar acerca de seu interesse na apreciação dos embargos declaratórios, haja vista ter sido proferida na origem a decisão de ID 240402810, a qual reconsiderou o entendimento lançado anteriormente e determinou o prosseguimento do feito (ID 240402810). Em resposta, a empresa manifestou consentimento em relação ao entendimento de perda do objeto do recurso, haja vista ter o juízo de 1a Instância reconsiderado a sua decisão, causando a perda do interesse processual na apreciação da insurgência (ID 74371813). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Conforme os autos, o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada, nos seguintes termos: “A parte autora se insurge na petição de ID 240100741 contra a decisão anterior, sustentando que tal julgado estaria indo em direção contrária à dispositivo da Lei de Locações, sob o entendimento de que deveria se aguardar o julgamento de agravo de instrumento a qual se teria negado provimento e que teria como objeto tão somente a definição da data de citação da parte ré. Aduz que a lei estabelece que, no caso de inadimplemento de contrato de locação sem garantia, o locador deveria prestar caução equivalente ao valor de 03 (três) aluguéis e que a locatária seria intimada para purgar a mora ou desocupar voluntariamente. Tece arrazoado sobre o direito a ser aplicado ao caso e expõe os motivos pelos quais uma demora no prosseguimento da intimação e eventual despejo lhe causaria prejuízos. É o relato. Decido. De fato, entendo que é o caso de prosseguimento do feito. Explico. Verifica-se que, incialmente, foi decretada a revelia da parte ré, conforme decisão de ID 219814291 e, após, foi determinada a expedição de mandado de despejo, decisão contra a qual foi interposto o agravo de instrumento de no 0707180-83.2025.8.07.0000. Em tal recurso, foi deferida liminar, suspendendo os efeitos da decisão que determinou a expedição de mandado de despejo. No entanto, verifico que o Agravo interposto já foi julgado, de modo que os efeitos de tal liminar não mais permanecem. Ainda que estejam pendentes embargos, verifico que se aguardar o deslinde de tal controvérsia causaria demasiado dano à parte autora e iria de encontro ao que prevê a Lei de Locações e ao contrato estabelecido entre as partes, possibilitando que a parte inadimplente continuasse a ocupar o imóvel sem cumprir suas obrigações. Assim, entendo que é o caso de rever o posicionamento anterior, determinando o prosseguimento do feito. Fica intimada a parte requerida para que desocupe o imóvel locado em 15 dias, a contar de sua citação/intimação, ficando ciente de que poderá elidir a ordem se, dentro desse prazo e independentemente de pedido nos autos ou de cálculo, efetuar o depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, ou seja, os aluguéis e acessórios da locação que se vencerem até a sua efetivação; as multas ou penalidades contratuais; os juros de mora; as custas e os honorários do advogado do locador, em 10% sobre as verbas anteriores (arts. 59, § 3o, e 62, II, da Lei 8.245/91). Int.” -g.n. Dessa forma, considerando que os embargos de declaração opostos objetivavam o conhecimento do agravo de instrumento, e tendo sido reconsiderada a decisão agravada, é o caso de se reconhecer a perda do objeto do recurso. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 19/8/2019). - g.n. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, III do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2025 17:29:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador